Tribunal: TJSP
Processo: 1000114-72.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Deixando a autora de comprovar o cumprimento dos requisitos para a participação no Programa UNIESP PAGA, não há como compelir a instituição de ensino a cumprir com a sua parte no acordado. Inteligência do art. 476 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Deixando a autora de comprovar o cumprimento dos requisitos para a participação no Programa UNIESP PAGA, não há como compelir a instituição de ensino a cumprir com a sua parte no acordado. Inteligência do art. 476 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 1.000,00 (mil reais), observada a condição do autor de beneficiário da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000114-72.2019.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante BRUNO
CÉSAR DO LIVRAMENTO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA, CENTRO DE ENSINO E CULTURA DE
AURIFLAMA LTDA e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000114-72.2019.8.26.0060 -Voto no
2
Comarca: Auriflama – Vara Única
Apte. : Bruno César do Livramento Silva
Apdos. : Fundação Uniesp Solidária e outros
Juiz de 1o grau: Ricardo Palacin Pagliuso
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 06/10/2020
VOTO No 47.616
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ESTABELECIMENTO
DE
ENSINO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
Deixando a autora de comprovar o cumprimento dos
requisitos para a participação no Programa UNIESP PAGA,
não há como compelir a instituição de ensino a cumprir com
a sua parte no acordado. Inteligência do art. 476 do Código
Civil.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido,
com
majoração da verba honorária para R$ 1.000,00 (mil reais),
observada a condição do autor de beneficiário da gratuidade
processual.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 332/343 que julgou improcedentes os pedidos,
resolvendo o mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em razão
da sucumbência, arcará o autor com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00, observada
a condição de beneficiário da gratuidade processual.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando
que incidem no caso as normas previstas na legislação consumerista.
Afirma que foi atraído por propaganda veiculada pela instituição de
ensino/ré. Sustenta que as informações prestadas pela apelada violam os
preceitos estabelecidos no artigo 30 do CDC, pois inexistia a previsão de
qualquer tipo de condições ou requisitos para adesão ao programa
denominado 'Uniesp paga'. Aduz que a publicidade veiculada pela ré
mostrou-se enganosa e abusiva, consoante entendimento jurisprudencial
que colaciona. Assevera que os critérios adotados para apuração da
'excelência contratual' são subjetivos, criando a possibilidade de fixação de
cláusula puramente potestativa, o que é vedado pela legislação. Enfatiza ser
um aluno dedicado, com histórico escolar de mais de 97,87% com notas
acima de 7,00. Esclarece que sua nota final no Enade foi de 42,7, superior à
média dos estudantes da Fundação que foi de 38,4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000114-72.2019.8.26.0060 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de perdas e danos ajuizada por aluno que frequentou curso
ministrado pela Instituição de Ensino.
Afirma o apelante o descumprimento dos termos
pactuados previstos no programa universitário denominado “Uniesp Paga”.
Como
bem
se
observa
dos
documentos
acostados aos autos, o programa “Uniesp Paga” exigia o cumprimento de
algumas obrigações de seus participantes.
Neste ponto, pedimos vênia para transcrever
trecho da bem fundamentada sentença de primeiro grau que, com usual
acerto, esclarece a controvérsia, nos seguintes termos:
“O cerne da discussão cinge-se à existência de
descumprimento contratual seja pelo autor, seja pela ré, bem
como de danos indenizáveis, já que incontroversa a relação
jurídica.
Extrai-se dos autos que o requerente matriculou-se para curso
de nível superior, em razão do ingresso no programa
denominado “Uniesp paga”.
De acordo com tal programa, os alunos que aderissem ao
FIES e cumprissem determinados requisitos, teriam garantido
pela requerida o pagamento das prestações do referido
financiamento
estudantil,
conforme
reforça
o
anúncio
publicitário de fl. 22 e contratos de garantia de pagamento das
prestações do FIES.
Com efeito, consta expressamente nos documentos: Cláusula
Segunda Das Responsabilidades da Instituição: (...) 2.4 Efetuar
o pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil FIES
do(a) aluno(a) beneficiado um ano e meio após a conclusão de
seu curso, em prazo de 3 vezes o tempo de duração desse
Curso e com juros de 3,4% ao -ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000114-72.2019.8.26.0060 -Voto no
4
E, quanto à responsabilidade do aluno, esclarece que:
Cláusula Terceira Das responsabilidade do beneficiário: (...)
3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência
às aulas e às atividades acadêmicas realizadas no Curso
Superior escolhido; ser disciplinado e colaborador da
Instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas,
culturais e Sociais; 3.3 Realizar 6(seis) horas semanais de
atividades de responsabilidade social, comprovadas por meio
de documento emitido pelas entidades sociais conveniadas
com a Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios de
Atividades Sociais mensais, lançados no sistema de controle
de Atividades Sociais e entregues no Setor de Projetos Sociais
da Instituições de Ensino Superior - ou IES até o dia 12 de
cada mês; 3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho
individual no ENADE, numa escala de 1,0 (um} a 5,0 (cinco),
conforme critério do Ministério da Educação; 3.5 Realizar o
pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de RS
50,00(cinquenta reais} a cada três meses, sendo que a falta de
pagamento impossibilitará o aditamento deste programa e o
consequente desligamento do(a} BENEFICIÁRIO(A); 3.6
Permanecer no curso matriculado até a sua formação e a
consequente realização da prova ENADE; 3.7 Havendo
descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste
instrumento por parte do(a) BENEFICIÁRIO(A}, ensejará a
desobrigação da INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do(a)
BENEFICIÁRIO(A) - folhas 80/81.” (fls. 337/338)
Ora, não há como não reconhecer a ciência do
autor a respeito de suas obrigações para participar do programa oferecido
pela instituição ré.
Nesse esteio, vislumbra-se da leitura dos autos
que o autor não logrou êxito em adimplir as exigências contratuais, deixando
de fazer jus aos benefícios do aludido programa estudantil.
Assim, se o autor não demonstrou o cumprimento
das obrigações assumidas, não há como reconhecer a participação no
programa UNIESP PAGA. E também não se pode obrigar a instituição de
ensino a cumprir sua parte no contrato se o autor assim não o fez.
De fato, dispõe o art. 476 do Código Civil que:
“Art.
476.
Nos
contratos
bilaterais,
nenhum
dos
contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode
exigir o implemento da do outro.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000114-72.2019.8.26.0060 -Voto no
5
Ora, na medida em que não demonstrou ter
cumprido com suas obrigações para a sua permanência no programa
UNIESP PAGA, de rigor que o demandante arque com o valor pago, pois
não é dado a ninguém usufruir do trabalho alheio sem qualquer
contraprestação, inexistindo motivo para a demanda de restituição de
valores.
Nesse sentido o julgado já proferido por esta
Colenda Câmara, de relatoria do eminente Desembargador Vianna Cotrim:
“EMENTA: Prestação de serviços educacionais. Obrigação
de fazer. Publicidade enganosa. Ausência. Informações
divulgadas pela ré UNIESP que bem esclarecem que a
concessão de bolsas de estudos estava condicionada à
contratação de financiamento por meio do programa do
Governo
Federal
denominado
FIES.
Benefício
que,
ademais, abrange apenas matrículas para o período
diurno. Improcedência decretada. Provimento do apelo.”
(Apelação no 0002871-64.2013.8.26.0481, Rel. Des. Vianna
Cotrim; 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo; j. em 10/09/2014).
Ressalte-se que não houve descumprimento
contratual por parte da ré, razão pela qual improcede qualquer imposição de
pagamento de valores a título de danos materiais.
Isto porque é certo que o desempenho do
apelante na prova do ENADE foi inferior ao objetivamente especificado no
contrato assinado, sendo que, como bem salientou o magistrado
sentenciante, uma vez, proporcionalmente, o autor necessitava de uma nota
maior que 60 de um total possível de 100 (equivalente a nota 3 de um total
de 5), alcançando somente 42,7 (fls. 92), sendo incabível se dizer, como
ocorreu, que o desempenho aferido é da instituição de ensino e não do
aluno, vez que tal documento é denominado: "BOLETIM DE DESEMPENHO
DO ESTUDANTE".
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pelo vencido para R$ 1.000,00 (mil
reais), observada a condição de beneficiário da gratuidade processual.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica